Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA No 1016 DO STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÔNUS DO CÁLCULO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O tema repetitivo no 1016 do STJ julgará a questão da (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste, com determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre as questões delimitadas.
2. No caso, a análise da abusividade dos reajustes sofridos pela agravante em seu contrato de plano de saúde coletivo por adesão passa, necessariamente, pela análise da possibilidade de aplicação do reajuste por faixa etária, porquanto, dele decorre ao menos um dos reajustes impugnados.
3. Em tendo a procedência dos pedidos iniciais decorrido da ausência de juntada dos cálculos atuariais do ano 2018, discute-se o ônus da prova sobre tal fato, que também é tema do recurso repetitivo pendente de julgamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.